Tribunal: STJ
Processo: 2139828-40.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866563 - SP(2025/0063489-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ALAN ALVES FERREIRA DE SOUZA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE GARCIA DE MELO
AGRAVANTE
: CIBELLE DE PAULA SILVA
AGRAVANTE
: CLAUDIA APARECIDA GIOVANNI
AGRAVANTE
: CLAUDINEIA CINTIA DA SILVA
AGRAVANTE
: CLEVERTON MARTINS DE JESUS
AGRAVANTE
: DENIS RODRIGO PIRES DE SOUZA
AGRAVANTE
: EDSON BARBOSA DO AMARAL
AGRAVANTE
: ERISVALDO ASSUNCAO DE LIMA OLIVEIRA
AGRAVANTE
: EZEQUIEL FERNANDES VIEIRA
AGRAVANTE
: FERNANDO GOMES VASCONCELOS
AGRAVANTE
: FRANCINALDO ANDRADE ROLIM
AGRAVANTE
: JEFFERSON DE OLIVEIRA FERNANDES
AGRAVANTE
: JORLANDIO LIBORIO DE OLIVEIRA SOUZA
AGRAVANTE
: LEANDRO ZABROCKI VALUCAS
AGRAVANTE
: MAICOM PAIVA
AGRAVANTE
: MARCELO MACIEL DE LIMA
AGRAVANTE
: MOYSES CARLOS LUNARDI
AGRAVANTE
: NATALIA FLORIANO DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: RAPHAEL TOLDO ANTONAGI
AGRAVANTE
: RAUL GUSTAVO BARRETO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: RODRIGO CAVALCANTE DE SENA
AGRAVANTE
: ROGERIO BISPO DE SOUZA
AGRAVANTE
: ROGERIO FAGUNDES RIBEIRO
AGRAVANTE
: SHEILA RENI MEIRELLES DA SILVA
AGRAVANTE
: SIDNEY PEREIRA GALHARDI
AGRAVANTE
: STEPHANY REIS VALE
AGRAVANTE
: TASSIA CRISTINE DA COSTA GLORIA
AGRAVANTE
: VALDIR MIRANDA DE SA
AGRAVANTE
: VANDA LIMA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MAURO DEL CIELLO - SP032599
ANA CRISTINA ASSI PESSOA WILD VEIGA - SP196179
VICTOR DEL CIELLO - SP428252
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADORES
: ROBERTO MENDES MANDELLI JUNIOR - SP126160
ANTONIO CARLOS PIANTINO NETO - SP479577
Documento eletrônico VDA55105689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:57:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f4051761-bc67-4cd3-9c68-9d838e9b956d

ADVOGADA
: FERNANDA BUENDIA DAMASCENO PAIVA - SP327444
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Conforme entendimento sedimentado nas Súmulas 283 e 284 do
STF, não se conhece de recurso especial quando inexistente
impugnação específica a fundamento autônomo adotado pelo órgão
judicial
.
a quo
2. Ainda que fosse possível a superação desse óbice processual, o
acolhimento das alegações da parte recorrente demandaria incursão
no substrato fático-probatório constante nos autos, providência
inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na
Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55105689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:57:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f4051761-bc67-4cd3-9c68-9d838e9b956d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866563 - SP (2025/0063489-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ALAN ALVES FERREIRA DE SOUZA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE GARCIA DE MELO
AGRAVANTE
: CIBELLE DE PAULA SILVA
AGRAVANTE
: CLAUDIA APARECIDA GIOVANNI
AGRAVANTE
: CLAUDINEIA CINTIA DA SILVA
AGRAVANTE
: CLEVERTON MARTINS DE JESUS
AGRAVANTE
: DENIS RODRIGO PIRES DE SOUZA
AGRAVANTE
: EDSON BARBOSA DO AMARAL
AGRAVANTE
: ERISVALDO ASSUNCAO DE LIMA OLIVEIRA
AGRAVANTE
: EZEQUIEL FERNANDES VIEIRA
AGRAVANTE
: FERNANDO GOMES VASCONCELOS
AGRAVANTE
: FRANCINALDO ANDRADE ROLIM
AGRAVANTE
: JEFFERSON DE OLIVEIRA FERNANDES
AGRAVANTE
: JORLANDIO LIBORIO DE OLIVEIRA SOUZA
AGRAVANTE
: LEANDRO ZABROCKI VALUCAS
AGRAVANTE
: MAICOM PAIVA
AGRAVANTE
: MARCELO MACIEL DE LIMA
AGRAVANTE
: MOYSES CARLOS LUNARDI
AGRAVANTE
: NATALIA FLORIANO DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: RAPHAEL TOLDO ANTONAGI
AGRAVANTE
: RAUL GUSTAVO BARRETO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: RODRIGO CAVALCANTE DE SENA
AGRAVANTE
: ROGERIO BISPO DE SOUZA
AGRAVANTE
: ROGERIO FAGUNDES RIBEIRO
AGRAVANTE
: SHEILA RENI MEIRELLES DA SILVA
AGRAVANTE
: SIDNEY PEREIRA GALHARDI
AGRAVANTE
: STEPHANY REIS VALE
AGRAVANTE
: TASSIA CRISTINE DA COSTA GLORIA
AGRAVANTE
: VALDIR MIRANDA DE SA
AGRAVANTE
: VANDA LIMA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MAURO DEL CIELLO - SP032599
ANA CRISTINA ASSI PESSOA WILD VEIGA - SP196179
Documento eletrônico VDA53786747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:23
Código de Controle do Documento: 8f7a1369-3f3e-45b2-af67-0ea118145470

VICTOR DEL CIELLO - SP428252
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADORES : ROBERTO MENDES MANDELLI JUNIOR - SP126160
ANTONIO CARLOS PIANTINO NETO - SP479577
ADVOGADA
: FERNANDA BUENDIA DAMASCENO PAIVA - SP327444
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Conforme entendimento sedimentado nas Súmulas 283 e 284 do
STF, não se conhece de recurso especial quando inexistente
impugnação específica a fundamento autônomo adotado pelo órgão
judicial
.
a quo
2. Ainda que fosse possível a superação desse óbice processual, o
acolhimento das alegações da parte recorrente demandaria incursão
no substrato fático-probatório constante nos autos, providência
inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na
Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ALAN ALVES FERREIRA
DE SOUZA e OUTROS contra a decisão da Presidência desta Corte, que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial em face da incidência das Súmulas 284 do
STF e 7 do STJ (e-STJ fls. 186/190).
No agravo interno (e-STJ fls. 199/208), a parte recorrente alega que
"Não se aplica o óbice da Súmula 284 /STF, tendo em vista a existência de fundamentação
adequada nas razões do recurso especial, que delimita a controvérsia no sentido de haver a
possibilidade de executar a obrigação de pagar, sem o prévio cumprimento da obrigação de
fazer" (e-STJ fl. 203).
Acrescenta: "a questão sobre a possibilidade da execução de pagar ter
prosseguimento no cumprimento de sentença foi expressamente ventilada no v. acórdão
recorrido, de forma a não atrair a incidência da Súmula 7 do C. STJ" (e-STJ fl. 206).
A impugnação não foi oferecida.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53786747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:23
Código de Controle do Documento: 8f7a1369-3f3e-45b2-af67-0ea118145470

VOTO
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
O Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, consignou (e-STJ
fls. 26/27, grifo acrescido):
Quanto ao mérito, registre-se que o título exequendo é originado do Mandado de
Segurança Coletivo no 1001391-23.2014.8.26.0053, no qual foi concedida a
ordem, por acórdão desta 13a Câmara de Direito Público, para determinar a
revisão do aumento de vencimento, concedido sob o rótulo de 'absorção do ALE'
para que o valor INTEGRAL da verba, antes denominada ALE, seja alocado
SOMENTE sobre o código 001.001, denominado de 'Salário Base Padrão'.
Portanto, tem-se que o título judicial determinou a obrigação de fazer
referente à revisão do valor incorporado do ALE, direito que, reconhecido,
retroage à data da impetração. Desta feita, a possibilidade da cobrança das
parcelas pretéritas devidas desde o ajuizamento decorre do efetivo
apostilamento, a partir de quando é possível aferir o período em que o
direito reconhecido restou inobservado.
Assim, não se demonstra possível o cumprimento imediato da obrigação de
pagar, pois somente a partir do apostilamento é que se configura o direito
ao recebimento das parcelas pretéritas não adimplidas, estabelecendo-se,
com termo final, o período de mora da Fazenda Estadual na efetivação do
Ademais, o cumprimento da obrigação de fazer
direito reconhecido na ação.
abordará eventuais vícios da pretensão executória, assim como possíveis fatos
supervenientes que modifiquem a obrigação, de modo a definir, com segurança,
os efeitos do título exequendo.
No presente caso, o direito ao apostilamento e ao pagamento de parcelas
pretéritas não são autônomos, visto que apenas a obrigação de fazer foi
expressamente determinada no título executivo, sendo a obrigação de pagar
mera decorrência que surge com o apostilamento, razão pela qual sua
execução é subsequente.
Assim, observa-se que o recurso especial - ao apontar como violados
os arts. 4o, 509, §2o, e 783 do CPC - deixa de impugnar os fundamentos utilizados pelo
acórdão recorrido, notadamente que: (i) o direito ao recebimento das parcelas vencidas só
se concretizaria após o apostilamento, ato que define o início da mora da Fazenda Estadual;
(ii) é necessária a execução da obrigação de fazer como meio de apurar eventuais vícios ou
alterações na situação jurídica que possam modificar a obrigação; e (iii) o direito ao
pagamento não é autônomo, pois decorre diretamente do cumprimento da obrigação de
fazer, única determinada no título executivo.
Documento eletrônico VDA53786747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:23
Código de Controle do Documento: 8f7a1369-3f3e-45b2-af67-0ea118145470

No tema, destaco que a falta de impugnação de todos os fundamentos
em que se apoia o acórdão recorrido tem por consequência a incidência, por analogia, da
Súmula 283 do STF: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente, e o recurso não abrange todos eles."
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 3o,
113 E 128 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA
AUSÊNCIA DE COMBATE A
SÚMULA N. 282/STF.
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE
DA
AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM
SÚMULA N. 283/STF.
DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA,
DA
MULTA DO
DO CPC. APLICAÇÃO
SÚMULA N. 284/STF.
ART. 1.026
NÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE.
[...] III - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo
Tribunal Federal.
IV - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do
recurso quando os dispositivos apontados como violados não têm comando
normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido,
circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula n.
284 do Supremo Tribunal Federal.
V - O Agravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
[...] VII - Agravo Interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
REsp 1.714.321/SP,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe 1o/06/2018).
22/05/2018,
Vale acrescentar que também não é possível conhecer do recurso
especial quando o artigo de lei apontado como violado nas razões do apelo não contém
comando normativo capaz de infirmar o fundamento do acórdão atacado, o que atrai a
aplicação, por analogia, da Súmula 284 do STF: "é inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia."
Sobre a questão:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. [...] DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO,
POR ANALOGIA, DA
[....] AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 284/STF.
Documento eletrônico VDA53786747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:23
Código de Controle do Documento: 8f7a1369-3f3e-45b2-af67-0ea118145470

COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF
[...]
II - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do
recurso quando os dispositivos apontados como violados não têm comando
normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido,
circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula n.
284 do Supremo Tribunal Federal
[....]
VIII - Agravo Interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
REsp 1.656.968/SP,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
06/06/2017,
16/06/2017)
Ainda que fosse possível superar esses óbices, conforme destacado na
decisão agravada, tem-se que a apreciação do inconformismo, na forma sugerida no recurso
especial, demandaria incursão no substrato fático-probatório constante nos autos,
providência inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7
do STJ.
Em situação assemelhada:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
FORÇA
EXECUTIVA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
1. É deficiente a fundamentação recursal quando não há, nas razões recursais, a
necessária demonstração de como teria o acórdão recorrido vulnerado os
dispositivos legais invocados, incidindo o óbice contido na Súmula 284 do STF.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, para que uma
sentença declaratória se constitua em título executivo judicial previsto no
I, do
é necessário que ateste, de forma exauriente e com
art. 515,
CPC/2015,
força de coisa julgada, a existência de obrigação líquida, certa e exigível.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, em cumprimento de sentença
declaratória, concluiu inexistir nos autos título executivo apto a permitir a
cobrança dos valores.
4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte estadual, no sentido da
ineficácia executiva do título executivo, desafia a análise do acervo fático-
probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso
especial, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
de minha relatoria, Primeira Turma,
AREsp 2.342.242/PR,
julgado em
DJe de
).
13/5/2024,
15/5/2024.
Assim, o recurso não merece acolhimento.
Documento eletrônico VDA53786747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:23
Código de Controle do Documento: 8f7a1369-3f3e-45b2-af67-0ea118145470

Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015,
visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária imposição
da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53786747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:23
Código de Controle do Documento: 8f7a1369-3f3e-45b2-af67-0ea118145470

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.866.563 / SP
Número Registro: 2025/0063489-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10013912320148260053 10260074720238260053 21034580420208260000 21398284020248260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALAN ALVES FERREIRA DE SOUZA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE GARCIA DE MELO
AGRAVANTE
: CIBELLE DE PAULA SILVA
AGRAVANTE
: CLAUDIA APARECIDA GIOVANNI
AGRAVANTE
: CLAUDINEIA CINTIA DA SILVA
AGRAVANTE
: CLEVERTON MARTINS DE JESUS
AGRAVANTE
: DENIS RODRIGO PIRES DE SOUZA
AGRAVANTE
: EDSON BARBOSA DO AMARAL
AGRAVANTE
: ERISVALDO ASSUNCAO DE LIMA OLIVEIRA
AGRAVANTE
: EZEQUIEL FERNANDES VIEIRA
AGRAVANTE
: FERNANDO GOMES VASCONCELOS
AGRAVANTE
: FRANCINALDO ANDRADE ROLIM
AGRAVANTE
: JEFFERSON DE OLIVEIRA FERNANDES
AGRAVANTE
: JORLANDIO LIBORIO DE OLIVEIRA SOUZA
AGRAVANTE
: LEANDRO ZABROCKI VALUCAS
AGRAVANTE
: MAICOM PAIVA
AGRAVANTE
: MARCELO MACIEL DE LIMA
AGRAVANTE
: MOYSES CARLOS LUNARDI
Documento eletrônico VDA55100097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:42:36
Código de Controle do Documento: fc4cd9eb-4615-4b52-9082-afc8bc36e784

AGRAVANTE
: NATALIA FLORIANO DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: RAPHAEL TOLDO ANTONAGI
AGRAVANTE
: RAUL GUSTAVO BARRETO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: RODRIGO CAVALCANTE DE SENA
AGRAVANTE
: ROGERIO BISPO DE SOUZA
AGRAVANTE
: ROGERIO FAGUNDES RIBEIRO
AGRAVANTE
: SHEILA RENI MEIRELLES DA SILVA
AGRAVANTE
: SIDNEY PEREIRA GALHARDI
AGRAVANTE
: STEPHANY REIS VALE
AGRAVANTE
: TASSIA CRISTINE DA COSTA GLORIA
AGRAVANTE
: VALDIR MIRANDA DE SA
AGRAVANTE
: VANDA LIMA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MAURO DEL CIELLO - SP032599
ANA CRISTINA ASSI PESSOA WILD VEIGA - SP196179
VICTOR DEL CIELLO - SP428252
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADORES : ROBERTO MENDES MANDELLI JUNIOR - SP126160
FERNANDA BUENDIA DAMASCENO PAIVA - SP327444
ANTONIO CARLOS PIANTINO NETO - SP479577
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ALAN ALVES FERREIRA DE SOUZA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE GARCIA DE MELO
AGRAVANTE
: CIBELLE DE PAULA SILVA
AGRAVANTE
: CLAUDIA APARECIDA GIOVANNI
AGRAVANTE
: CLAUDINEIA CINTIA DA SILVA
AGRAVANTE
: CLEVERTON MARTINS DE JESUS
AGRAVANTE
: DENIS RODRIGO PIRES DE SOUZA
AGRAVANTE
: EDSON BARBOSA DO AMARAL
AGRAVANTE
: ERISVALDO ASSUNCAO DE LIMA OLIVEIRA
AGRAVANTE
: EZEQUIEL FERNANDES VIEIRA
AGRAVANTE
: FERNANDO GOMES VASCONCELOS
AGRAVANTE
: FRANCINALDO ANDRADE ROLIM
AGRAVANTE
: JEFFERSON DE OLIVEIRA FERNANDES
Documento eletrônico VDA55100097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:42:36
Código de Controle do Documento: fc4cd9eb-4615-4b52-9082-afc8bc36e784

AGRAVANTE
: JORLANDIO LIBORIO DE OLIVEIRA SOUZA
AGRAVANTE
: LEANDRO ZABROCKI VALUCAS
AGRAVANTE
: MAICOM PAIVA
AGRAVANTE
: MARCELO MACIEL DE LIMA
AGRAVANTE
: MOYSES CARLOS LUNARDI
AGRAVANTE
: NATALIA FLORIANO DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: RAPHAEL TOLDO ANTONAGI
AGRAVANTE
: RAUL GUSTAVO BARRETO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: RODRIGO CAVALCANTE DE SENA
AGRAVANTE
: ROGERIO BISPO DE SOUZA
AGRAVANTE
: ROGERIO FAGUNDES RIBEIRO
AGRAVANTE
: SHEILA RENI MEIRELLES DA SILVA
AGRAVANTE
: SIDNEY PEREIRA GALHARDI
AGRAVANTE
: STEPHANY REIS VALE
AGRAVANTE
: TASSIA CRISTINE DA COSTA GLORIA
AGRAVANTE
: VALDIR MIRANDA DE SA
AGRAVANTE
: VANDA LIMA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MAURO DEL CIELLO - SP032599
ANA CRISTINA ASSI PESSOA WILD VEIGA - SP196179
VICTOR DEL CIELLO - SP428252
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADORES : FERNANDA BUENDIA DAMASCENO PAIVA - SP327444
ROBERTO MENDES MANDELLI JUNIOR - SP126160
ANTONIO CARLOS PIANTINO NETO - SP479577
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:42:36
Código de Controle do Documento: fc4cd9eb-4615-4b52-9082-afc8bc36e784